Tribunal: TJES
Processo: 5003013-46.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003013-46.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEYCIELLE CAROLINE SANTIAGO DUTRA
RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO DE TERCEIRO. COBRANÇA VEXATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5003013-46.2022.8.08.0035

Recorrente: GLEYCIELLE CAROLINE SANTIAGO DUTRA

Recorrido:
LOJAS AVENIDA S.A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 4246378).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GLEYCIELLE CAROLINE SANTIAGO DUTRA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que recebe constantemente ligações e mensagens de texto da parte recorrida cobrando por dívida de terceiro, pleiteando, desse modo, a reforma da sentença, com a condenação da empresa recorrida ao pagamento de danos morais.

.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido faz jus ao recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais, bem como se houve falha na prestação de serviço capaz de tornar exigível tal reparação.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

No presente caso, após análise detida dos autos, entendo que a ação deve ser julgada parcialmente procedente. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme determina o artigo 373 do CPC. A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, uma vez que é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento.

O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A princípio, ligações e mensagens de propagandas, cobranças e serviços de telemarketing não configuram ato ilícito, tendo em vista a ausência de vedação legal e a possibilidade de o consumidor recusar as ligações a qualquer momento.

No presente caso, a parte autora poderia ter resolvido todo o problema, sem a intervenção do Judiciário, com o simples cadastro no site “não perturbe”, ou com o bloqueio dos números em seu próprio aparelho.

O problema enfrentado pela parte autora é de conhecimento de qualquer cidadão que possua uma linha de telefone celular. Somos todos importunados diariamente com tais tipos de ligação, e mensagens, no entanto, como já dito, existem medidas que podem ser tomadas pelo consumidor a diminuir o problema.

A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5º, inc. V e X; CDC, art. 6º, inc. VI). O recebimento de ligações de ofertas publicitárias, cobranças ou mensagens, sem demonstração de outros desdobramentos que importem em violação a direitos da personalidade, não enseja a reparação por danos morais.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em sendo assim, analisando detidamente a prova produzida no presente caderno processual, tenho que não restaram evidenciados os fatos constitutivos do direito autoral, ônus que lhe era dirigido, à luz do que dispõe o art. 373, I, do CPC, a amparar a pretensão indenizatória movida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GLEYCIELLE CAROLINE SANTIAGO DUTRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)